Tribunal: CARF
Processo: 10730.002796/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002796/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.142 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
ZILTON RIBEIRO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. A dedução,
entretanto, condiciona-se à comprovação da despesa, à juízo da autoridade
fiscal.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
GLOSA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Nos termos da Súmula CARF no 98, a dedução de pensão alimentícia da base
de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas
do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente,
bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que
especifique o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do
beneficiário.
NORMA ISENTIVA SE SUJEITA À INTERPRETAÇÃO LITERAL
É defeso interpretar lei que outorgue isenção de modo a estender o direito
contido na literalidade do dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) em relação às despesas médicas, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário interposto. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia Borges de Oliveira; e (2)
em relação à pensão alimentícia, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento,
restabelecendo reportada dedução no valor de R$ 13.680,00. Vencidos os conselheiros Rodrigo
Duarte Firmino (relator), que negou-lhe provimento, assim como Francisco Ibiapino Luz e José
Márcio Bittes, que proveram dito recurso em menor extensão, restabelecendo dita dedução na
quantia de R$ 11.400,00. O conselheiro Gregório Rechmman Júnior foi designado redator do
voto vencedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002796/2010-24
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Fimrino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Foi
constituída
em
08/02/2010
a
Notificação
de
Lançamento
no
2009/744209122334826, fls. 7 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Suplementar no valor
de R$ 14.444,32, Multa de Ofício de R$ 10.833,24 e Juros de Mora de R$ 1.074,65, totalizando
R$ 26.352,21, referente à Declaração de Imposto de Renda – DIRPF no 0713837623, Exercício
2009, Ano Calendário 2008.
Conforme descrição dos fatos, fls. 8/10, tratam-se de glosas por dedução indevida,
haja vista a falta de comprovação do efetivo dispêndio, em R$ 4.984,31 a título de despesas
médicas; em R$ 48.929,75 de pensão alimentícia e em R$ 3.908,39 de contribuição à
previdência privada e Fapi, totalizando R$ 57.822,45.
DEFESA
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 3 e ss, alegando erro no
preenchimento da declaração e que os descontos foram efetuados para alimentandos por decisão
judicial.
Concluiu ao final que suas despesa glosadas destinam-se ao pagamento de
pensões alimentícias judiciais.
Juntou cópias de fls. 13 e ss, com recibos e declarações pessoais referentes a
valores pagos a título de pensão alimentar e outros documentos.
REVISÃO DO LANÇAMENTO
Conforme termo circunstanciado de fls. 68 e ss, e decisão de fls. 71, foi revisto em
23/10/2013 o lançamento, com a exclusão da glosa por despesas médicas; aceitação parcial das
despesas com pensão alimentícia, somente em relação à Sra. Jacira Ribeiro de Campos no
montante de R$ 20.836,50, mantidos os demais valores e também a glosa por contribuição à
previdência privada.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

Os valores glosados foram reduzidos de R$ 57.822,45 para R$ 32.001,65, ao que
passou a ser cobrado R$ 7.627,49 em Imposto de Renda Suplementar e Multa de Ofício de R$
5.720,62, com os acréscimos legais.
O contribuinte foi notificado da revisão, fls. 74, com ciência em 08/09/2014, fls.
79/80.
Houve manifestação de inconformidade com a decisão revisional, fls. 81/88.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 16-64.604, de 14/01/2015,
fls. 108 e ss, com a mantença da glosa de R$ 828,42 em favor da alimentanda Sra. Lígia Maria
por tratar de pensão descontada sobre o 13o salário e de R$ 16.590,00 pela não comprovação da
efetividade do pagamento, já que trazidos aos autos somente recibo, fls. 40, assinado pelo
beneficiário.
Quanto à dedução a título de contribuição à previdência privada houve a mantença
das glosas em razão de se tratar a entidade recebedora do pagamento de prestadora de assistência
médica e não de previdência, para além disso pela não comprovação da efetividade dos valores
pagos.
As glosas foram reduzidas de R$ 32.001,65 para R$ 21.326,82, recalculando o
Imposto de Renda Suplementar em R$ 4.408,30, Multa de Ofício de 3.306,23, com os
acréscimos legais.
O contribuinte foi regularmente notificado em 10/03/2015, fls. 121/123.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 31/03/2015, o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 125 e ss.
Conforme a peça recursal, o recorrente se insurge contra os critérios adotados à
pensão alimentícia e CASSI.
Aduz que a glosa feita para despesas médicas atribuídas a seu pai é inaceitável,
nos seguintes termos:
A glosa dos valores do pai e filho, oriundos de pensão alimentícia, sendo inaceitável
quanto ao pai vez que o Estatuto do Idoso estabelece que o filho deverá proteger
seus genitores materialmente em sua velhice, razão porque reitero o devido
acatamento pelo Ilustre Conselho. (grifo do autor)
Em relação aos valores pagos a CASSI, informa que são oriundos de assistência
médica e à Fapi, requerendo o reconhecimento para efeito de abatimento do imposto, por se
tratar de plano de saúde.
Informa, por derradeiro, a juntada de decisão judicial do pai (Zilton Gomes), fls.
137 e ss.
É o relatório!
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Fimrino, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto, dele tomo conhecimento.
Não foi arguida preliminar, ao que passo a examinar o mérito.
O cerne da peça recursal se resume em reexame quanto aos critérios adotados para
as glosas de pensão alimentícia e previdência.
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
Conforme Termo Circunstanciado de fls. 68 e ss, quanto aos critérios adotados
para as glosas pela fiscalização tributária, assim diz:
1.
Marco Giovanni Signor Gomes - R$ 1.660,00. De fato existe a ação judicial e a
determinação para o pagamento da referida pensão. No entanto não trouxe ao processo
documentos que comprovem o valor efetivamente pago a título de pensão judicial;
2.
Jacira Ribeiro de Campos - R$ 20.836,50. Com os documentos trazidos cujas
cópias se encontram às fls. 19 à 37, comprova o interessado a despesa incorrida e a sua
legalidade;
3.
Ligia Maria Aguilera - R$ 9.843,25. De fato existe a determinação judicial para
que o contribuinte pague mensalmente para Ligia Maria Aguilera, em benefício de Ana
Júlia Aguilera Gomes, pensão alimentar. Pelos documentos acostados não fica
comprovado a efetivação do dispêndio (fls. 19 a 27);
4.
Zilton Gomes - R$ 16.590,00. Existe a sentença homologatória de acordo
judicial, com despacho datado de 31/03/2008, em que o filho se obriga a pagar uma
pensão ao pai (fls. 33 a 39). O pai prestou uma declaração (fls. 40) de haver recebido a
quantia declarada pelo interessado com data de 05/01/2009, cujo valor não coincide
com o definido na sentença judicial, que foi o de prestações mensais de R$ 1.140,00
corrigidos uma vez a cada doze meses. Não há comprovação de que houve a efetividade
do pagamento.
Resumo: Das pensões declaradas comprova o interessado apenas a pensão paga a Jacira
Ribeiro de Campos no montante de R$ 20.836,50.
O colegiado de piso, ao analisar documentos trazidos posteriormente aos autos,
por ocasião da manifestação de inconformidade do recorrente para com a decisão revisional do
crédito, comprovou o pagamento de despesas a alimentando nos seguintes termos, fls. 112/113:
Posteriormente, junto com a manifestação de inconformidade de fl. 81/82, o interessado
juntou o informe de rendimentos de fl. 83, emitido pela Caixa de Previdência dos
Funcionário do Banco do Brasil - Previ, confirmando a retenção em folha e o
pagamento de pensão alimentícia em favor de Lígia Maria e Marco Giovanni, no valor
de R$ 9.014,83 e R$ 1.660,00, respectivamente, totalizando R$ 10.674,83.
Assim, tendo sido comprovado nestes autos tanto o pagamento das referidas
pensões alimentícias como o fato de ter sido efetuado em cumprimento de decisões
judiciais e/ou acordos homologados judicialmente, deverão ser restabelecidas as
pensões alimentícias glosadas, no montante de R$ 10.674,83. (grifo do autor)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

Quanto ao valor de R$ 828,42 informado pela fonte pagadora a título de pensão
alimentícia em favor de Lígia Maria (fl. 83), destaco que se refere à pensão alimentícia
descontada sobre o 13° salário, o qual, por se tratar de rendimentos sujeito à tributação
exclusiva na fonte, não integra os cálculos do ajuste anual, assim como os descontos
sobre ele incidentes. Esse pagamento é, por conseguinte, indedutível.
No tocante à pensão alimentícia para o pai, Zilton Gomes, no valor de R$
16.590,00, o único documento apresentado como prova do efetivo pagamento é o
recibo de fl. 40, assinado pelo beneficiário, e que não foi aceito pela autoridade
fiscal como prova do efetivo pagamento da pensão alimentícia. (grifo do autor)
Deveras, desacompanhado de qualquer outro documento, o recibo assinado pelo
beneficiário faz prova do cumprimento da obrigação entre as parte, mas não pode
ser oposto contra terceiros - neste caso, a fazenda pública - para modificar direito,
porque, de fato, não prova a efetiva transmissão dos valores. Deve ser mantida a
glosa. (grifo do autor)
Ao analisar os critérios adotados pela fiscalização tributária quanto à verificação
das despesas realizadas para alimentandos, já por ocasião da revisão de lançamento realizada
conforme Termo Circunstanciado de fls. 68 e ss, em cotejo com aqueles postos na decisão de
primeiro grau, mister observar que o fundamento legal é norma isentiva, nos termos em que
encerra o art. 8o, II “f” da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Exatamente por outorgar isenção, já que dedutível da base de cálculo do gravame
em análise, não há que se fazer qualquer alargamento a sua interpretação, cabendo interpretá-la
literalmente, nos termos em que rege o art. 111, II da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção; (grifo do autor)
Isto posto, em que pese a argumentação recursal quanto a glosa feita para
despesas médicas atribuídas a seu pai ser inaceitável para o recorrente, verdade é que se trata
do rigor estabelecido na legislação brasileira no que tange à outorga de isenção, estando
correta e acertada a decisão a quo, quanto à mantença de glosa para aquelas despesas que não
estejam nos estreitos ditames da lei.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA:
Conforme Termo Circunstanciado de fls. 68 e ss, quanto aos critérios adotados
para as glosas pela fiscalização tributária, assim diz:
(Fls. 69)
Dedução indevida de previdência privada ou FAPI - R$ 3.908,39. Com base nos artigos
73 e 82 do Decreto n° 3000/99, temos a seguinte situação: Não aduziu ao processo
comprovantes que deem base ao valor declarado como de previdência privada.
O colegiado de piso, quanto à glosa da fiscalização, assim pontuou:
Na declaração de ajuste anual (fl. 59), o contribuinte informou pagamento de R$
3.908,39 à Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi, a
título de contribuição à previdência privada e Fapi. Na impugnação, o interessado
afirmou que o valor foi descontado em folha pela Previ, a favor da Cassi.(grifo do
autor)
Conforme informação pública constante no endereço eletrônico da entidade, a Cassi
(Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) é pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a prestação de serviço de
assistência à saúde a seus associados. Está inscrita na Agência Nacional de Saúde
Suplementar com a matrícula ANS n° 34665-9.
Tratando-se assim de entidade dedicada à prestação de assistência médica, e não
de previdência privada, não podem os pagamentos efetuados à Cassi serem
deduzidos como se contribuição para previdência privada fossem. .(grifo do autor)
Além disso, o comprovante de rendimentos emitido pela Previ (fl. 83) não informa
qualquer valor descontado em folha a título de contribuição para previdência
privada e Fapi, pelo que o valor de R$ 3.908,39 deduzido a esse título na
declaração de ajuste anual permanece sem comprovação. .(grifo do autor)
Trata-se aqui também de caso similar, considerando que despesa com
contribuição previdenciária também está prevista em norma isentiva, art. 8o, II, “e” da Lei no
9.250, de 1995, de alínea a seguir exposta:
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social; (grifo do autor)
Portanto, há que se adotar aqui também uma interpretação literal e restrita, sendo
defeso o uso deste instituto legal em descompasso com os seus estritos ditames.
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário, bem como pela
mantença, na integra, da decisão a quo.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Fimrino

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, peço
vênia para delas discordar no que tange, especificamente, à dedução das despesas de pensão
alimentícia para o pai, Sr. Zilton Gomes.
Conforme exposto linhas acima, o lançamento fiscal que deu origem ao presente
processo administrativo decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apurada, dentre outras, a seguinte infração à legislação tributária: Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – Em decorrência do não atendimento de intimação, foi
glosado o valor de R$ 48.929,75, deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia judicial
e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância, destacou e concluiu que:
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
A revisão do lançamento (fl.69) manteve a glosa das seguintes deduções pleiteadas no
ajuste anual (fl.59/60), a título de pensão alimentícia:
- R$ 9.843,25, pagos à Ligia Maria Aguilera, em favor de Ana Júlia Aguilera Gomes;
- R$ 16.590,00, pagos a Zilton Gomes; e
- R$ 1.660,00, pagos a Mario Giovanni Signor Gomes.
A autoridade fiscal reconheceu a existência de decisões judiciais e/ou acordos
homologados judicialmente determinando o pagamento das pensões alimentícias, mas
justificou a manutenção da glosa pela fato de não ter o contribuinte comprovado a
efetividade dos dispêndios (fl. 69).
Para Zilton Gomes, ressalvou-se ainda que o valor que o beneficiário declarara ter
recebido não coincide com o definido na sentença judicial, isto é, prestações mensais de
R$ 1.140,00, corrigidas uma vez a cada doze meses.
Posteriormente, junto com a manifestação de inconformidade de fl. 81/82, o interessado
juntou o informe de rendimentos de fl. 83, emitido pela Caixa de Previdência dos
Funcionário do Banco do Brasil – Previ, confirmando a retenção em folha e o
pagamento de pensão alimentícia em favor de Lígia Maria e Marco Giovanni, no valor
de R$ 9.014,83 e R$ 1.660,00, respectivamente, totalizando R$ 10.674,83.
Assim, tendo sido comprovado nestes autos tanto o pagamento das referidas pensões
alimentícias como o fato de ter sido efetuado em cumprimento de decisões judiciais
e/ou acordos homologados judicialmente, deverão ser restabelecidas as pensões
alimentícias glosadas, no montante de R$ 10.674,83.
Quanto ao valor de R$ 828,42 informado pela fonte pagadora a título de pensão
alimentícia em favor de Lígia Maria (fl. 83), destaco que se refere à pensão alimentícia
descontada sobre o 13o salário, o qual, por se tratar de rendimentos sujeito à tributação
exclusiva na fonte, não integra os cálculos do ajuste anual, assim como os descontos
sobre ele incidentes. Esse pagamento é, por conseguinte, indedutível.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

No tocante à pensão alimentícia para o pai, Zilton Gomes, no valor de R$
16.590,00, o único documento apresentado como prova do efetivo pagamento é o
recibo de fl. 40, assinado pelo beneficiário, e que não foi aceito pela autoridade
fiscal como prova do efetivo pagamento da pensão alimentícia.
Deveras, desacompanhado de qualquer outro documento, o recibo assinado pelo
beneficiário faz prova do cumprimento da obrigação entre as parte, mas não pode ser
oposto contra terceiros – neste caso, a fazenda pública – para modificar direito, porque,
de fato, não prova a efetiva transmissão dos valores. Deve ser mantida a glosa.
Pois bem!
Iimportante destacar inicialmente que o Direito de Família estabelece, como
modalidade de obrigação alimentar, aquela proveniente da relação de parentesco, devida aos
parentes que não possuem condições de prover a sua própria subsistência (arts. 1.694, 1.695 e
1.701 do Código Civil).
Conforme os princípios informadores do Direito Tributário, em situações desse
tipo, uma solução plausível pode ser verificada pela interpretação sistemática das normas do
Direito Civil c/c os artigos 4o, II e 8o, ambos da Lei 9.250/1995, abaixo descritos:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Dessa forma, da interpretação conjunta dos dispositivos transcritos com as normas
do Direito de Família, tem-se que são requisitos para a dedutibilidade da pensão alimentícia, que
os pagamentos: a) tenham a natureza de alimentos; b) sejam fixados em decorrência das normas
do Direito de Família; e c) decorram do cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, inclusive os alimentos provisórios.
No caso em análise, com vistas a demonstrar / comprovar o pagamento de pensão
alimentícia para o seu genitor, o Contribuinte trouxe aos autos os seguintes documentos:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.142 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.002796/2010-24

* recibo emitido pelo Sr. Zilton Ribeiro Gomes, no valor total de R$ 16.590,00,
atestando o recebimento do referido montante a título de pensão durante todo o ano de 2008 (p.
40);
* petição da Ação de Acordo de Alimentos, protocolizada judicialmente em
13/11/2007, requerendo a homologação da pensão alimentícia em três salários mínimos mensais
de âmbito federal, correspondente, naquela data, a R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais),
corrigidos anualmente, no período que vem sendo beneficiado, devendo ser pagos até o dia 30
(trinta) de cada mês (p. 33);
* sentença judicial homologando o Acordo de Alimentos celebrado entre o
Recorrente e o seu genitor (p. 38).
Ora, da análise do conjunto probatório trazido aos autos pelo Contribuinte,
entendo que restou comprada a despesa de pensão alimentícia para o seu genitor, Sr. Zilton
Ribeiro Gomes.
Registre-se, pela sua importância que, como cediço, é fato, conforme a ciência
processual já há muito firmou, que recibos são instrumentos particulares que comprovam a
quitação do negócio jurídico, não se consubstanciando em prova inequívoca da realização de um
pagamento.
Apesar disso, deve-se reconhecer que a própria legislação tributária conferiu a
esse tipo de documento o valor de prova do pagamento, consoante disposto, por exemplo, no
inciso III do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250/95.
Desta sorte, a regra geral é a aceitação de recibos, caso atendidos os seus
requisitos formais, sendo certo que, no caso em análise, não foi apontado qualquer vício de
forma no recibo apresentado pelo Contribuinte, com vistas a comprovar a despesa com pensão
alimentícia para o seu genitor, decorrente, registe-se, de sentença judicial homologatória emitida
em março do ano-calendário do fato gerador em análise.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
restabelecendo a dedução da despesa de pensão alimentícia para o genitor do Recorrente, Sr.
Zilton Ribeiro Gomes, limitada, entretanto, ao montante de R$ 13.680,00.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 161
DF CARF MF
Original